Tribunal: CARF
Processo: 11080.732778/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732778/2017-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
AB COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2017
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe
foi dada pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor
de crédito objeto de declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732778/2017-10
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra Notificação de Lançamento
que aplicou multa isolada de 50% sobre Declaração de Compensação não homologada.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo da Notificação de Lançamento NLMIC-
2958/2017, emitida pela Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu –
PR, relativa à multa, no valor total de R$ 60.935,49, aplicada com base no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (com alterações posteriores).
Consoante a descrição contida em referida notificação, a multa foi
imposta em relação à Declaração de Compensação Eletrônica no
00924.13380.280212.1.3.09-2400, tratada no processo administrativo no
10945.900210/2016-69, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre
os valores dos débitos não homologados pela autoridade administrativa (no
valor de R$ 121.870,97), conforme o Anexo denominado “Detalhamento da
Apuração da Multa por Compensação Não Homologada”.
A contribuinte obteve ciência do lançamento, em 22/12/2017, e
apresentou, em 19/01/2018, impugnação, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada defende,
preliminarmente, a ilegitimidade da multa isolada no tocante à compensação
tributária. Argumenta, em síntese, que não é possível o lançamento da multa
isolada uma vez que a não homologação ainda não se configurou como situação
definitiva na esfera administrativa. Em outras palavras, diz que como a defesa
administrativa, relativa a não homologação da compensação, encontra-se
pendente de julgamento, a autoridade fiscal não pode efetuar o lançamento da
multa isolada. Diz que o lançamento de ofício é prematuro e viola o art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, sendo que, no caso, se deve adotar o inciso
II, art. 116 do mesmo CTN, o qual não acarreta qualquer prejuízo ao fisco.
Argumenta, também, que o lançamento contestado tem enorme relevância
prática, uma vez que a administração tributária, seguidamente, tem realizado,
sem qualquer base legal, a cobrança de juros de mora sobre o valor de multas
isoladas. Nesse sentido, sustenta que acaba ocorrendo um acúmulo indevido de
juros de mora sobre a penalidade aplicada durante o interstício no qual ocorre a
discussão administrativa a respeito da procedência (ou não) da compensação,
bem como uma majoração indevida no valor da garantia exigida para viabilizar
a discussão judicial.
Na defesa do mérito, a interessada sustenta, primeiramente, a
inconstitucionalidade da multa aplicada. Diz que o § 17, art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, viola o art. 5o, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal,
uma vez que cria obstáculos ao direito de petição, desestimulando a efetivação
de pedidos de compensação. Diz que a multa afronta o princípio da
proporcionalidade, uma vez que trata um mero pedido de ressarcimento ou
compensação como infração. Argumenta que ela pune os contribuintes,
independentemente da boa-fé e da plausibilidade dos pedidos, além de
afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Adicionalmente,
cita o exemplo do depósito prévio, argumentando que se este se constitui em
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

exigência inconstitucional, a aplicação de multa isolada pelo simples não
homologação de uma compensação, obviamente, ainda com mais razão,
também é inconstitucional”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio do Acórdão no 06-70.679 - 9a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 038 a 043)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação
de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
A empresa foi devidamente cientificada em 24/11/2020 pelo recebimento da
Intimação no 0805/2020, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 042).
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
em 01/12/2020 apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (doc. fls. 055 a 071), por meio
do qual basicamente reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese,
que:
a. o auto de infração consigna a cobrança da multa isolada de 50%, com base
no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incidente sobre os supostos débitos
indevidamente compensados. e, em razão dos despachos decisórios que
não homologaram ou homologaram parcialmente as declarações de
compensação acima mencionadas, ainda foi imputada à recorrente multa
moratória no percentual de 20%;
b. a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para a cobrança da multa de
mora de 20% é exatamente a mesma daquela utilizada para a exigência da
multa isolada de 50% ora recorrida e, assim, “a exigência da presente
multa de 50% implica em dupla incidência sobre uma mesma
materialidade, caracterizando o indevido “bis in idem”, o que não se
pode admitir em nosso ordenamento jurídico, requer a recorrente, desde
já, seja reformada a decisão da DRJ e cancelado o Auto de Infração”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

c. a Câmara Superior de Recursos Fiscais já teria se manifestado
“determinando que os princípios constitucionais devem ser aplicados
pelos membros dos órgãos administrativos de julgamento, conforme se
denota do trecho extraído do acórdão CSRF/01-066” e “evidencia-se que,
ao atribuir uma multa sobre o valor do débito que se pretende compensar
em caso de não homologação - como no caso da Recorrente –, o
Legislador acabou, ainda que por via indireta, em negar (ou ao menos
restringir) o direito de petição, constitucionalmente garantido ao
contribuinte de utilizar-se da via administrativa para se insurgir contra
um pagamento de tributo ou contribuição que fora realizado de forma
indevida”;
d. a Confederação Nacional da Indústria (“CNI”) já teria ajuizado a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4905, a fim de declarar a
inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a
qual está pendente de julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal;
e. “a finalidade buscada com a instituição da multa prevista no art. 74, § 17,
da Lei no 9.430/1996, não justifica as restrições causadas a todos
contribuintes, tendo em vista que não há relação de proporção entre a
violação aos seus direitos fundamentais para consecução da finalidade
buscada,
mostrando-se,
portanto,
norma
desproporcional
e,
consequentemente, inconstitucional”; e
f. também “não se faz necessário empreender grande esforço intelectual
para concluir que a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada é confiscatória e atenta
contra o direito de propriedade garantido no art. 5o, XXII, da
Constituição da República”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer “dignem-se Vossas Senhorias
em conhecer e prover integralmente este recurso voluntário para reconhecer a contrariedade do
acórdão recorrido com o ordenamento vigente e determinar a sua reforma para reconhecer o
direito creditório postulado em sua integralidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

Chega a apreciação desta Turma questionamento da recorrente contra Acórdão da
DRJ/Curitiba que manteve a aplicação da multa isolada de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

no 9.430/19962 pela não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
00924.13380.280212.1.3.09-2400.
Segundo a recorrente, a autoridade administrativa teria concedido integralmente
os créditos básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de
exportação, em conformidade com as informações constantes dos DACON dos meses do
trimestre, mas não reconheceu o direito ao ressarcimento dos créditos relativos às importações
vinculados às exportações.
A recorrente defende o afastamento da multa aplicada trazendo como argumentos
de sua peça recursal:
(1) a ocorrência de “bis in idem” pela aplicação da multa de mora de 20% e da
multa isolada de 50%, em decorrência de dupla incidência sobre uma mesma
materialidade; e
(2) a inconstitucionalidade da multa isolada.
Quanto ao primeiro tema, já é pacífico neste conselho que não ocorre o "Bis in
Idem", por se tratarem de condutas infracionais distintas (compensação indevida e mora pelo
atraso no pagamento), sobre as quais incidem penalidades também distintas.
A multa de mora é aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na
legislação específica tem outra como fato gerador o atraso no pagamento do tributo, conforme o
estabelece o art. 61 da Lei no 9.430/19963.
A multa isolada por sua vez, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, tem
como fato gerador a apresentação de declaração de compensação não homologada, em
decorrência de créditos inexistentes ou insuficientes para proceder às compensações dos débitos
nela informados.

2 Lei no 9.430/1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(...)”
3 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento”.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

Por fim, quantos às alegações de inconstitucionalidade e de ofensa aos princípios
de proporcionalidade e do não confisco, dentre outros abordados pela recorrente em seu recurso,
estes não tem o condão de administrativamente afastar multa legalmente prevista. Este Conselho
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, pela
aplicação da Súmula CARF no 24, de observância obrigatória por este colegiado.
De fato, como assevera a recorrente, a questão já foi submetida à apreciação pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), RE no 796.939/RS, o qual, apesar de ter repercussão geral
reconhecida, ainda encontra-se pendente de julgamento.
Nesses termos, a multa isolada deve ser aplicada somente sobre o créditos não
homologados, após decisão definitiva no processo principal ao qual está apenso.

Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa a princípios constitucionais, para, no mérito,
por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

empresa tem defendido desde o início do litígio que, no momento da entregue do
pedido, possuía saldo suficiente para atendimento do pleito, que teve outros pedidos anteriores
formalizado nos mesmos molde do PER/DCOMP objeto do presente processo, com

4 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

homologações deferidas sem a ocorrência de glosas, e que a Autoridade Tributária não teria
glosado qualquer crédito, apenas julgado que o pedido teria sido apresentado de forma incorreta.
Se extrai dos autos que o colegiado de piso considerou improcedentes as
arguições trazidas em Manifestação de Inconformidade por considerá-las desacompanhadas dos
elementos que comprovassem as aquisições de insumos importados utilizados nas exportações,
apontando ainda a possibilidade de ocorrência de erro no preenchimento do PER/DCOMP (fls.
041 e ss. – destaques nossos):
“Primeiramente, é de se dizer que a interessada, tem razão quando afirma que os
créditos de PIS e Cofins relativos às aquisições de insumos vinculados às exportações
podem ser objeto de ressarcimento e/ou compensação com outros tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil – RFB. Nesse sentido, a Solução de Consulta no 70 –
COSIT, de 2018, cujas ementas são reproduzidas logo a seguir.
(...)
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas do
direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que
alega possuir, relativo às aquisições de insumos importados utilizados nas
exportações.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria adotou o
princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo,
impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser depreendida da
leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a
situação de fato (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as
modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in
verbis:
(...)
Este entendimento é corroborado pelo disposto nos art. 15 e 16 do citado decreto, acima
transcritos, pois a interessada, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito,
deveria obrigatoriamente instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações.
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à Fazenda
Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez,
examinar a liquidez e certeza dos créditos solicitados e autorizar, após confirmação de
sua regularidade, o ressarcimento ou compensação do crédito conforme vontade
expressa da contribuinte.
Nesse sentido, portanto, em face da ausência de comprovação, não existe
possibilidade de se reconhecer o direito creditório suscitado.
(...)
Consoante as instruções contidas no programa PER/Dcomp, utilizado para a solicitação
do ressarcimento, abaixo reproduzidas, nota-se que os créditos em discussão
(relativos às importações vinculados às exportações) deveriam ter sido informados
nas fichas das contribuições (PIS e Cofins) relativas ao mercado interno, e não,
como procedido pela interessada, em conjunto com os créditos relativos às
Exportações.
(...)
Note-se que as instruções acima constam de um programa de computador (PER/Dcomp)
que foi homologado pela administração tributária federal (IN RFB no 1.002, de 2010 e
instruções normativas posteriores), sendo que os julgadores das Turmas Colegiadas de
Julgamento (DRJ) estão obrigados à observância da legislação tributária vigente no
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

País, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do
CTN)”.
Já é pacífico no âmbito deste Conselho que a ocorrência de erro no preenchimento
das declarações formuladas pelos contribuintes não é óbice para que se reconheça o direito
creditório pleiteado. Tampouco se exige a retificação prévia das declarações e demonstrativos
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação.
Não obstante, como bem observa a decisão recorrida, neste momento do
contencioso, o reconhecimento do direito ao crédito pela autoridade julgadora não prescinde que
as alegações estejam acompanhadas de documentos fiscais e contábeis que comprovem a origem
dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual
erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado ou de crédito a ressarcir.
Foram essas as razões que levaram o colegiado de piso a considerar improcedente o apelo, como
se extrai do voto condutor do julgado, como visto.
Mesmo em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos motivos que deram ensejo à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, limitou-se a recorrente a juntar cópia dos
DACON transmitidos e a defender que:
(1) transmitiu o demonstrativo referente ao período, o qual refletiria as
informações constantes na escrituração contábil da pessoa jurídica, sendo bastante
para o reconhecimento do direito creditório; e
(2) o documento sempre esteve à disposição da Administração Tributária, sendo
despicienda a sua apresentação, haja vista se tratar de informações fiscais com
dever funcional do agente público de promover a averiguação da efetividade do
direito.
Ora, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) foi
instituído como demonstrativo de utilização compulsória (obrigação acessória) voltado para
apuração dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como dos
valores retidos na fonte a serem deduzidos e dos créditos a serem descontados, compensados ou
ressarcidos.
Nessa condição, trata-se de um demonstrativo preenchido pelo contribuinte, que
pode não refletir as informações constantes de sua escrituração contábil e que não se constitui
como documento hábil a comprovar o direito ao crédito nessa fase processual.
Pelo princípio da verdade material, é papel do julgador, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, diligenciar de forma a buscar
documentos complementares que permitam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado, o que não ocorreu no caso dos autos.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de que a verdade material não se
efetiva como um salvo conduto a partir do qual o contribuinte aguarda pelo momento que melhor
lhe convier para apresentação das provas que amparam o direito que alega ter (verbis – grifos
nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus do
contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

Nada fora apresentado aos julgadores de 1a instância, além de informações e cópias de
PER/DCOMP e DCTFs, original e retificadora, com a narrativa cronológica de alegado
pagamento a maior, sem esclarecer o motivo.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal2, o PAF e o CPC.
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
Quanto à solicitação de realização de diligência, deve saber a recorrente que a
decisão sobre a realização de diligência e/ou perícia compete à respectiva autoridade julgadora a
quem cabe decidir sobre a sua necessidade ou não. É cediço que a solicitação de perícia ou
diligência é feita com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do feito ou à
obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora
avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o
constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia, o que
ocorre, a meu sentir, no caso do presente processo.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732778/2017-10

Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior e que comprovassem minimamente a existência
de seu direito, de sorte que não merece acolhimento, em meu ver, o pleito de reforma da decisão
de primeira instância.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de rejeitar o pedido de diligência e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital